Tribunal: TJSP
Processo: 0021433-63.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA POR LEITURA E ESTUDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Decisão indeferiu remição de pena por leitura e aprovação parcial no ENEM PPL 2020 e 2022. Agravante recorreu pedindo remição por estudo e leitura, alegando aprovação em várias áreas do conhecimento e regularidade das resenhas apresentadas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA POR LEITURA E ESTUDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Decisão indeferiu remição de pena por leitura e aprovação parcial no ENEM PPL 2020 e 2022. Agravante recorreu pedindo remição por estudo e leitura, alegando aprovação em várias áreas do conhecimento e regularidade das resenhas apresentadas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição de pena por leitura e por aprovação parcial no ENEM, mesmo que o sentenciado já tenha concluído o ensino médio anteriormente.

III. Razões de Decidir
3. A Lei no 7.210/84 contempla remição por estudo e trabalho, mas o STJ admite remição por leitura, desde que observados requisitos específicos.
4. A remição por aprovação no ENEM é possível, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio, mas não se admite remição por aprovação parcial.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para declarar 04 dias de remição por leitura.
Tese de julgamento: 1. Remição por leitura é admissível conforme requisitos do STJ.
2. Remição por aprovação parcial no ENEM não é cabível.

Legislação Citada:
Lei no 7.210/84, art. 126; Lei no 12.433/2011.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1278.
STJ, AgRg no AREsp 2577595 / RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 12/11/2024.
STJ; AgRg no HC 543257 / PR; HC 722547 / SP.